Tribunal: TJDFT
Processo: 0716316-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716316-54.2019.8.07.0020 EMBARGANTE: LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO LED AGUAS CLARAS - SUBCONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL OFFICE DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pela apelante-ré (id. 28376026), intime-se o embargado para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 13 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora